Tribunal: TJES
Processo: 5003099-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003099-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO MARQUES GOMES DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE VERSAM SOBRE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INDICAM AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSO. DESCONEXÃO ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II E III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito e da penalidade de suspensão do direito de dirigir, reconhecendo a regularidade da autuação por recusa ao teste do etilômetro.

2. No recurso, a parte autora passou a alegar nulidade do processo administrativo por ausência de notificação de autuação e vícios nas notificações posteriores, requerendo a anulação de auto de infração diverso daquele discutido na ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado preenche o requisito da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou se deve ser não conhecido por dissociação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão recorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC).

5. A sentença recorrida reconheceu a regularidade do auto de infração e do procedimento administrativo decorrente da recusa ao teste do etilômetro.

6. Contudo, o recurso não enfrenta esses fundamentos, limitando-se a alegar nulidade por ausência de notificação de autuação e vícios em notificações posteriores, matérias que não embasaram a decisão recorrida.

7. Além disso, o recorrente indica auto de infração diverso daquele discutido nos autos, evidenciando a ausência de correspondência entre as razões recursais e a lide julgada.

8. A dissociação entre o teor da sentença e as alegações recursais configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido em face da violação ao princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A apresentação de razões dissociadas do conteúdo da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.3. A indicação de auto de infração diverso daquele discutido nos autos reforça a ausência de dialeticidade e inviabiliza a análise do mérito recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003099-81.2025.8.08.0012

RECORRENTE: PEDRO MARQUES GOMES DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE VERSAM SOBRE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INDICAM AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSO. DESCONEXÃO ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II E III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito e da penalidade de suspensão do direito de dirigir, reconhecendo a regularidade da autuação por recusa ao teste do etilômetro.

2. No recurso, a parte autora passou a alegar nulidade do processo administrativo por ausência de notificação de autuação e vícios nas notificações posteriores, requerendo a anulação de auto de infração diverso daquele discutido na ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado preenche o requisito da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou se deve ser não conhecido por dissociação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão recorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC).

5. A sentença recorrida reconheceu a regularidade do auto de infração e do procedimento administrativo decorrente da recusa ao teste do etilômetro.

6. Contudo, o recurso não enfrenta esses fundamentos, limitando-se a alegar nulidade por ausência de notificação de autuação e vícios em notificações posteriores, matérias que não embasaram a decisão recorrida.

7. Além disso, o recorrente indica auto de infração diverso daquele discutido nos autos, evidenciando a ausência de correspondência entre as razões recursais e a lide julgada.

8. A dissociação entre o teor da sentença e as alegações recursais configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido em face da violação ao princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento:
“1. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A apresentação de razões dissociadas do conteúdo da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.3. A indicação de auto de infração diverso daquele discutido nos autos reforça a ausência de dialeticidade e inviabiliza a análise do mérito recursal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Pedido de Suspensão de Penalidade ajuizada por
PEDRO MARQUES GOMES DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que foi autuada no dia 25/04/2024, durante abordagem da Operação Lei Seca, no Município de Vila Velha, ocasião em que se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Alega que os agentes de trânsito não apresentaram certificado de calibração do aparelho nem demonstraram que o etilômetro estava devidamente zerado antes da utilização, afirmando ter sido submetido a procedimento irregular, em violação ao devido processo legal, o que teria resultado na aplicação de penalidade injusta e desproporcional de suspensão do direito de dirigir.

Sobreveio sentença (ID 16869285) que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do Auto de Infração de Trânsito e da atuação administrativa, concluindo pela legalidade da penalidade imposta.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16869286), no qual passou a sustentar a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação de autuação, defendendo que a ciência do condutor no momento da lavratura do auto não supre tal exigência. Alegou, ainda, nulidades nas notificações posteriores e requereu a anulação do Auto de Infração nº A028889988.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso inominado interposto pela parte autora viola o princípio da dialeticidade recursal e, assim, não merece conhecimento.

Sabe-se que o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido dispositivo, cabe à parte recorrente expor os fundamentos de fato e de direito e apresentar as razões pelas quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos adotados na sentença.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, ao interpor o presente Recurso Inominado, deixou de atacar os fundamentos da sentença recorrida.

Isso porque a sentença julgou improcedente o pedido ao reconhecer a regularidade do auto de infração lavrado em razão da recusa ao teste do etilômetro, bem como a higidez do procedimento administrativo que resultou na penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Todavia, nas razões recursais, a parte autora passou a sustentar tese completamente diversa, afirmando que o processo administrativo seria nulo por ausência de notificação de autuação e por vícios nas notificações posteriores, matérias que não constituíram fundamento da sentença recorrida.

Da leitura das razões recursais, resta claro que não houve qualquer enfrentamento dos fundamentos adotados pelo juízo de origem acerca da legalidade da autuação por recusa ao teste do etilômetro, inexistindo o necessário diálogo entre o decisum e o recurso.

Assim, não há efeito devolutivo em profundidade quando o recurso não ataca a motivação adotada pelo juízo sentenciante.

A situação é ainda mais grave porque o recorrente requer a anulação do Auto de Infração nº A028889988, enquanto o auto efetivamente discutido no presente caso é o Auto de Infração nº BA00408569 (ID 16868831), o que evidencia a completa dissociação entre as razões recursais e a lide julgada.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria reconhece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, pois restou devidamente demonstrada a regularidade do auto de infração e do procedimento administrativo instaurado em razão da recusa do condutor à realização do teste do etilômetro.

A atuação da autoridade de trânsito observou os parâmetros legais e regulamentares, inexistindo vício capaz de macular a penalidade aplicada. Assim, a manutenção da validade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)